Tribunal: TJBA
Processo: 8003297-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003297-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I - Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA.

II - Consta da denúncia - que foi recebida para involucrar o paciente no crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal: “
[...] no dia 11 de maio de 2.023, no período noturno, no povoado Barreiras-Sul, neste município, o acusado, agindo com animus necandi e utilizando uma arma branca, golpeou a vítima, provocando-lhe ferimento que foi a causa bastante de sua morte. [...] A vítima, após ter sido convidado, dirigiu-se à residência do acusado para fazer uma refeição. Ali estando, sem que entrevero físico anterior tivesse existido, o acusado golpeou a vítima com uma arma branca. Mesmo ferido, a vítima saiu da casa e caminhou alguns metros pela estrada de chão, vindo a cair logo em seguida. Ao constar que a vítima estava caída nas proximidades de sua casa, o réu empreendeu fuga, com o auxílio do outro acusado, que também estava na residência e o conduziu a local diverso em seu automóvel. A motivação do crime, segundo apurado no inquérito policial, consistiu em discussão motivada pelo consumo de bebidas alcoólicas”.

III – O
decreto prisional encontra suporte na prova coligida nos autos da ação penal, que evidencia a materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta da conduta, com referência, inclusive, à inoperabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão, compreensão alinhada com a posição do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito [...] É entendimento do STJ que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada [...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
(AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

IV -
Outrossim, a situação prisional do paciente está submetida às revisões normativamente exigidas, em cujo âmbito o MM juízo tem revisitado fundamentos da custódia e compreendido no sentido da inalteração do quadro fático, sobretudo da motivação que ensejara o decreto preventivo.

V – I
nexiste, no caso, constrangimento ilegal a ser elidido, pelo que a tutela jurisdicional ora pretendida não se apresenta necessária.

ORDEM DENEGADA

HC
8003297-24.2024.8.05.0000
– BARREIRAS
- BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8003297-24.2024.8.05.0000, da Comarca de BARREIRAS- BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de GLEISON SILVA DE SOUZA DA CRUZ,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator